Tribunal: STF
Processo: Rcl 54900
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Barras/PI, em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no processo nº 0000836-92.2021.5.22.0003, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.



    2. O reclamante narra que, na origem, a ora beneficiária, Francisca das Chagas Ferreira Simão, admitida no cargo de agente comunitário de saúde por meio de concurso público, ajuizou ação trabalhista na qual requereu a condenação do Município ao pagamento de verbas trabalhistas. 



    3. Informa que o Juízo de origem julgou procedente o pedido, apesar de o reclamante ter suscitado a incompetência daquela Justiça Especializada para o julgamento da causa, ante a natureza administrativa da relação com o servidor.



    4. Alega que a autoridade reclamada ignorou o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda de servidor público contratado por tempo determinado.



    5. Requer a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada.



    6. Em 06/11/2022, proferi o seguinte despacho: “Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 dias, providenciar a juntada do inteiro teor da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC)”.



    7. Apesar de ter sido regularmente intimada, a parte reclamante não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 11).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Diante da inércia da reclamante, devidamente reconhecida por certidão da Secretaria Judiciária, a petição inicial deve ser indeferida, conforme já advertido no documento eletrônico nº 5, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC:  



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” (grifos nossos).  



    9. Nesse sentido:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR INSTRUÇÃO COM O CORRETO ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A reclamante, não obstante intimada, não emendou a petição inicial para informar os dados necessários à devida citação do beneficiário, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC/2015.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 44.886-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021).  



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator